Tribunal: TJPA
Processo: 0007111-23.2019.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007111-23.2019.8.14.0028

RECORRENTE: MANOEL GONCALVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, CP). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/03). DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. JUNTADA POSTERIOR DAS MÍDIAS PROCESSUAIS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. PORTE DE ARMA NÃO ABSORVIDO PELO HOMICÍDIO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Manoel Gonçalves da Silva contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) se há nulidade pela ausência inicial das mídias de audiência; (iii) se o homicídio deve ser desclassificado para a forma culposa; (iv) se o crime de porte ilegal de arma deve ser absorvido pelo homicídio à luz do princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia não contém excesso de linguagem, limitando-se a indicar materialidade e indícios de autoria, conforme exigido pelo art. 413 do CPP.

4. A preliminar de ausência de mídias resta superada pela juntada posterior aos autos, inexistindo prejuízo.

5. A prova da materialidade do homicídio está evidenciada por laudos periciais, enquanto os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança.

6. A impronúncia por ausência de dolo somente é possível quando os autos apresentam prova cabal e inequívoca de que a conduta do agente não se revestiu de
animus necandi
. Havendo dúvida razoável quanto à presença do dolo, direto ou eventual, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, impondo-se a pronúncia para que o Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, delibere sobre a existência ou não do elemento subjetivo.

7. O porte ilegal de arma de fogo constitui crime autônomo de perigo abstrato e não pode ser absorvido pelo homicídio, pois o acusado já portava o artefato anteriormente e o utilizava em sua atividade de vigilante informal. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a consunção somente se aplica quando a arma tem como fim único a prática do homicídio, cabendo ao conselho de sentença deliberar sobre a incidência do referido princípio, em respeito à soberania dos veredictos

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia não incorre em excesso de linguagem quando apenas descreve materialidade e indícios de autoria, sem emitir juízo valorativo sobre a culpa do réu.

2. Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 25, 121, §2º, II, e 180; Lei 10.826/03, art. 16; CPP, arts. 155, 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 203626/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª T., j. 23.08.2021; STF, HC 96.737, Rel. Min. Eros Grau, 2ª T., j. 07.08.2009; STJ, AgRg no REsp 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 28.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.779.251/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, T6, j. 08.04.2025; STJ, AgRg no REsp 2.141.631/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.329.217/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 21.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

MANOEL GONÇALVES DA SILVA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Em suas razões, o recorrente alegou, em sede de preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem, aduzindo que o juízo a quo teria utilizado expressões que poderiam comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença. Ainda em sede de preliminar, sustentou a nulidade processual pela ausência das mídias contendo os depoimentos colhidos durante a audiência de instrução, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, argumentou que o crime de porte ilegal de arma de fogo deveria ser absorvido pelo homicídio, ante a aplicação do princípio da consunção, por se tratar de crime meio. Alegou, ainda, a ausência de dolo na conduta do agente, pleiteando a desclassificação do crime de homicídio doloso para a sua forma culposa. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Antes de adentrar no mérito, cumpre enfrentar as preliminares arguidas. Para tanto, transcrevo a decisão de pronúncia, verbis:

[...] A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova, a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa. A pronúncia do réu é de rigor, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Vejamos o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Preceitua o artigo 413 do CPP, que foi recepcionado pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de materialidade, autoria e de que a conduta teria sido aparentemente impelida por animus necandi, não sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos de cognição que tenham sido juntados aos autos” (RESE 0004703-62.2013.8.26.0472, 9ª C. Crim., rel. Grassi Neto, 27.01.2020, v.u.). Os elementos de convicção coletados durante a instrução processual são bastantes para que o Ministério Público possa prosseguir com a acusação. MATERIALIDADE DO FATO Estou convencido da materialidade do crime, comprovada satisfatoriamente pelos depoimentos das testemunhas prestados em sede policial e em juízo, além do laudo pericial realizado na vítima, o qual consta que a vítima morreu em razão de hemorragia infracervical, devido a ferimento perfuro-contuso, por consequência de disparo de arma de fogo, constando que não foi detectado álcool etílico no sangue (fls. 112). Há descrição da direção do projétil, sendo “transfixante, da direita para a esquerda, de cima para baixo, ligeiramente de frente para trás. Com entrada na região masseterinas e saída na região carotidianas”. Para fins de compreensão, sem qualquer caráter técnico, região masseterina se localiza na face lateral, acima da bochecha e abaixo dos olhos. Região carotidiana se situa na área do pescoço. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA Estou convencido da existência de indícios suficientes de autoria a permitir o prosseguimento da acusação contra o denunciado. A testemunha Toni Rinaldo Rodrigues de Vargas, delegado de polícia, afirmou que ao chegar ao local do crime viu o corpo da vítima estendido no centro da rua, fato que achou muito estranho. Disse que naquele momento não foi possível coletar muitos elementos, mas que recolheu imagens de câmeras de duas residências vizinhas. Ao assistir as imagens, entendeu que se tratava de uma execução, mas que após assistir exaustivas vezes as filmagens, verificou que o disparo de arma de fogo ocorreu no momento em que Manoel estava tentando dar coronhadas na vítima. Presumiu que a vítima não havia ingerido bebida alcoólica, pois pôde ver a vítima nas imagens chegando ao local do crime “numa trajetória retilínea”. Segundo a oitiva dos parentes da vítima, que ao acordar, procurou sua mãe em casa e não a tendo encontrado, foi a procura dela na casa do leite, pois ela sempre comprava leite pela manhã na companhia do filho. Afirmou que segundo Raphael, pessoa responsável pela venda do leite na “casa do leite”, a vítima chegou ao local do crime bastante alterada e que não era compreensível o que ela dizia. Disse que Manoel, uma espécie de vigilante “clandestino” da rua em que ocorreu o crime estava fazendo a vigilância da casa em que vendia o leite, empurrou a vítima, sacou a arma que ele portava e apontou para “Zezão”, a vítima levantou as mãos e recuou dezoito passos. No momento em que a vítima recuava, Manoel partiu para cima dele golpeando-o com sua arma, dando-lhe coronhadas na cabeça com a arma de fogo na mão. Nesse ínterim ocorreu um único disparo da arma de fogo que atingiu fatalmente a vítima na face. Manoel pegou seus pertences e evadiu-se do local do crime sem prestar socorro a vítima. Raphael quem pediu socorro e ligou para o Samu. Durante o atendimento ao telefone, Raphael disse “que cagada, bastava mandar o cara embora, não precisava tudo isso”. Afirma que Manoel conhecia “Zezão”, pois comprava galinha caipira da vítima, logo conhecia e sabia que “Zezão” sofria com esquizofrenia e alcoolismo. Quanto a arma de fogo, declarou que o réu não possuía porte de arma, muito menos qualquer qualificação para utilizá-la. Disse que Manoel afirmou que a teria comprado há muitos anos. Relatou, por fim, que a vítima faleceu no local do fato. A informante Rosa Maria Rodrigues Gomes, irmã da vítima, relatou que “Zezão” fazia uso de “cachaça” e remédio controlado. Que no dia do fato, “Zezão” acordou às 5h00 e foi procurar a mãe no local em que vendia leite. Que ficou sabendo por terceiros que Manoel empurrou a vítima e a mesma levantou os braços e não reagiu. Que Manoel conhecia “Zezão”, pois havia lhe comprado 10 galinhas. Que não conhece Manoel e ficou sabendo que ele era vigia da rua. Relatou que a família acompanhava “Zezão” no tratamento realizado no “CAPS” (Centro de Atenção Psicossocial de Marabá). Que “Zezão” mistura remédio com cachaça e andava despido (nu) pelas ruas. A família acionava a polícia para conter “Zezão. Que a vítima tentou se matar várias vezes. Que a família tentou interná-lo no “CAPS”, porém “Zezão” nunca aceitou. A informante Celina Coelho de Abreu, ouvida em juízo, genitora da vítima, relatou que havia passado a noite na casa de sua filha, quando foi informada do fato criminoso. Que “Zezão” se levantou às 5h00 tomou banho e se dirigiu ao local da venda de leite. Que, segundo terceiros, “Zezão” estava sentado na calçada quando recebeu um chute de Manoel. Que “Zezão” saiu andando e Manoel o chamou e logo após desferiu o disparo. Que “Zezão” morreu no local. Que “Zezão” tinha problema de “cabeça” e tinha laudo psiquiátrico do “CAPS”. Que a vítima não era agressivo e residia perto do local do crime. Que todo mundo no bairro conhecia seu filho. Que conhecia Manoel, pois o mesmo sempre estava ajudando na venda de leite. Que Manoel trabalhava como vigilante da rua. Que “Zezão” andava despido (nu) e, às vezes, somente de toalha. Que Manoel comprou galinhas da vítima. A testemunha Antônio Wilson Barros de Sousa informou que conhece o acusado, pois fazia a vigilância da rua. Que no dia dos fatos estava chovendo, o depoente assistia televisão quando ouviu o tiro. Que não se recorda se tinha muita gente no comércio de leite. Que Manoel sempre comprava leite. Que viu a vítima se agonizando e que Manoel já havia se evadido do local. Que não sabe informar se Manoel andava armado. Que conhece o acusado há aproximadamente de 7 a 8 anos. Que Manoel tinha uma bicicleta e que havia adquirido uma moto. Que não sabe dizer quem chamou o SAMU. Disse ainda que não conhecia “Zezão” e não sabe dizer se o mesmo tinha problemas mentais. Que, segundo terceiros, foi Manoel quem efetuou o disparo que culminou na morte da vítima. A testemunha Adriana Silva Costa Barros relatou que conhecia a vítima de vista. Que não presenciou o homicídio. Que estada dentro de casa e apenas ouviu o disparo. Que o fato criminoso ocorreu entre as 06h00 e 06h30. Que ouvi um alvoroço do lado de fora. Não sabe quantas pessoas tinha fora. Que não viu o corpo da vítima e quando saiu o corpo já estava tampado. Não sabe informar se a vítima tinha problemas mentais. Que conhece o acusado há bastante tempo e que ele é vigia da rua, não sabe se tem bicicleta ou motocicleta ou se tinha problemas com a vítima. Que o acusado fazia as rondas armado. Que era uma pessoa bem quista. Que não sabe dizer quantos tiros a vítima recebeu. Que não sabe informar se a vítima tinha problema mental. Que não sabe dizer quem matou a vítima, mas ouviu dizer que foi Manoel. A testemunha Raphael Costa Barros afirmou que não presenciou o homicídio e que estava dentro da garagem entre as 6h15 as 6h30. Informou que presenciou o momento em que vítima chegou na garagem de sua casa e que estava muito alterado, nitidamente embriagado. Não sabe o motivo pelo qual a vítima foi até o local de venda de leite. Informa que o acusado já estava no local e havia chegado por volta das 05h50. Que presenciou a discussão entre “Zezão” e Manoel e que a vítima estava alterada, gritando, xingando e que ninguém sabia o que estava acontecendo. Que Manoel perguntou para o depoente o que “Zezão” estava dizendo, pois a fala estava embaralhada. Que continuou o seu trabalho e viu os dois se desentendendo e que “Zezão” partiu para cima de Manoel e os dois saíram do seu campo de visão. Que havia três clientes comprando leite, mas não se lembra quem eram eles. Que não viu Manoel com a arma de fogo em punho. Que Manoel voltou para a garagem, pegou o leite e o capacete, subiu na moto e evadiu-se do local. Que acionou o SAMU e não ligou para a polícia. Que não saiu da garagem e não viu o SAMU chegando, apenas ouviu as sirenes. Que a vítima morreu no local. Que não sabe dizer se a vítima estava armada. Que a vítima era mais alta do que o acusado. Que a vítima sempre passava na rua embriagado, pedindo moeda para beber cachaça. Que o acusado era vigia da rua e era uma pessoa tranquila e o ajudava a carregar as latas de leite. O informante Marcelo Geyer informou que ficou sabendo do assassinato de “Zezão” pelas redes sociais. Que conhecia a vítima de vista e que o mesmo não era “certo da cabeça” e que andava despido (nu). Que conhece Manoel há mais de 20 anos e tem 06 anos que ele trabalha como vigia. A testemunha Alysson Morais Pereira relatou que não presenciou os fatos e que conhece a vítima de “vista”. Que “Zezão” morava em frente à residência de sua mãe. Que já viu a vítima varrendo a calçada, usando somente uma toalha. Que ouviu falar que a vítima tinha problemas com álcool. Informou ainda que conhece Manoel e que ele vigiava o estabelecimento comercial de seu pai. Que quando sua mãe viajava deixava a chave da casa com Manoel. Que Manoel é uma pessoa tranquila. A testemunha Paulo Américo Maranhão Braga relatou que soube por intermédio de pessoas e pelo whatsapp que havia acontecido um acidente com uma pessoa no (bairro) Novo Horizonte. Que conhecia a vítima de vista. Que “Zezão” era um tipo de andarilho e que ele fazia uso de bebidas, além de amedrontar as pessoas. Que conhece Manoel há mais de 20 anos e que vigiava as casas à noite. Que se sentia seguro com a presença de Manoel. Interrogado, o réu Manoel Gonçalves da Silva informou que no dia 21/04/2019 houve um acidente que culminou na morte de “Zezão”. Relatou que chegou à venda de leite por volta das 06h10, quando “Zezão” chegou no local visivelmente alterado e ameaçou o depoente de morte. Que diante das ameaças saiu empurrando a vítima para fora da garagem (da “venda de leite”) e sacou a arma de fogo para intimidá-lo, porém a vítima não se intimidou. Que tentou dar coronhadas em “Zezão”, momento em que a arma disparou. Informou que após o disparo a vítima caiu e se levantou e se deitou novamente. Que viu que o tiro atingiu o rosto da vítima. Que pediu para o rapaz da venda de leite chamar o SAMU. Que retornou para a venda de leite, pegou suas coisas e foi embora. Que deixou a vítima com outras pessoas. Que a arma de fogo, um revólver calibre 38, pertencia ao depoente e estava com seis munições no tambor. Que conhecia a vítima da rua e que sempre pedia dinheiro. Que havia trabalhado como vigia a noite toda. Que é vigia desde 1994 e que há 18 anos contribui com o INSS. Que ninguém ajudou o depoente quando a vítima chegou no estabelecimento. Que o fato foi uma fatalidade e não teve intenção de matar “Zezão”. Diante de todas as provas contidas nos autos, principalmente os depoimentos de testemunhas, há no conjunto probatório elementos suficientes para autorizar o prosseguimento da acusação em face do ora acusado. Há indícios de que Manoel portava uma arma de fogo no momento em que desferia coronhadas na cabeça de “Zezão” e houve um disparo que atingiu a vítima fatalmente; fato, aliás, confirmado pelo acusado. Para se concluir pela ocorrência do dolo eventual desnecessário se imiscuir no íntimo do agente, na sua intenção inicial, bastando avaliar sua conduta e as circunstâncias do ocorrido. Há nos autos indícios de que Manoel conhecia “Zezão” e sabia dos problemas mentais deste. No dia dos fatos, consta que “Zezão” apareceu no local onde se vendia leite a procura de sua mãe, alterado e supostamente alcoolizado (o laudo pericial de exame de corpo de delito afastou a presença de álcool etílico no sangue da vítima). Manoel, vigilante da rua, discute com “Zezão”, troca empurrões e atinge a vítima, fazendo-o cair no chão. “Zezão” se levanta, cambaleia, cai sentado no chão, momento em que Manoel se aproxima com o revólver em punho e desfere coronhadas na vítima e acontece o disparo fatal da arma de fogo, atingindo “Zezão” na face. Mesmo que Manoel alegue que não teve a intenção de matar a vítima, sendo tudo uma fatalidade, entendo que o ato de desferir coronhadas na cabeça de uma pessoa, com uma arma de fogo, tipo revólver, sabidamente municiada, possivelmente como dedo no gatilho gera o risco de obter um resultado mais grave (morte) não pretendido. Entende-se por dolo eventual a situação na qual o agente não quer o resultado por ele previsto, mas assume com sua conduta o risco de produzi-lo, baseado na teoria do assentimento. Importa ressaltar que o laudo pericial de funcionamento de mecanismo da arma de fogo apreendida conclui que os todos os testes realizados em laboratório, a arma não produziu disparo acidental, em decorrência de coronhadas com o dedo fora do gatilho (fls. 85/86 – IPL). A defesa apresenta a tese de legítima defesa, a justificar a conduta do acusado, que a afasto por não vislumbrar uso moderado dos meios necessários a repelir injusta agressão; mas que deixo de me aprofundar a fim de não interferir no convencimento dos jurados. Pelo que consta nos autos não há provas de que a vítima colocaria em perigo ou lesaria interesse juridicamente protegido do acusado. Lembro que, tecnicamente, agressões futuras ou passadas e meras provocações não podem subsidiar atos de agressão mascarados como legítima defesa. Caberia ao acusado comprovar que houve efetiva legítima defesa, nos termos do contido no artigo 25 do Código Penal, mas não fora produzida provas neste sentido, o que poderá ser mais bem esclarecido durante a instrução processual no plenário do Tribunal do Júri, perante os verdadeiros juízes da causa. DA QUALIFICADORA Também caberá aos Jurados decidir se está caracterizada a qualificadora do motivo fútil, contida no inciso II do § 2º do artigo 121 do Código Penal. Pelo que consta no acervo probatório há indícios de que a motivação do suposto golpe que culminou no disparo da arma de fogo foi uma tentativa de Manoel de afastar “Zezão” do local onde se vendia leite, sem que houvesse claramente uma necessidade premente de ser afastado, já que consta que a vítima estava alterada e era conhecida por possuir problemas mentais, não havendo informação de que causaria risco às pessoas ou coisas. Há indícios de que o suposto ato de Manoel se deu no contexto de sua atividade de vigilante de rua, como forma de demonstrar aos seus contratantes ser útil, afastando quem pudesse causar problemas, sem que ao certo se certificasse que havia um problema. Há informações de que Manoel conhecia “Zezão” (pois já teria, inclusive, comprado galinhas deste), fazendo com que conhecesse os alegados problemas mentais, não sendo tal prévio conhecimento suficiente para evitar um confronto. Assim, entendo que há indícios de que a suposta conduta atribuída à Manoel decorreu de um velado temor de que a presença de “Zezão” no local (venda de leite) pudesse causar problemas a si e aos seus contratantes, sem aferir se havia realmente qualquer problema, sendo aparentemente fútil e desproporcional sua ação. Contudo, ressalto que tal conclusão é provisória e superficial, apenas necessária para fundamentar esta decisão, mas que tal ponto deverá ser debatido em plenário e apreciado pelo juízes naturais desta causa, os jurados. Do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito O Ministério Público atribuiu ao réu a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme disposto o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/03). A denúncia informa que o réu se utilizou de um revólver calibre .38, com numeração adulterada, para praticar a conduta ora questionada. A arma de fogo tipo revólver foi apreendido e a perícia realizada na aludida arma de fogo (fls. 85/86 IPL) constatou ser um revólver, marca Rossi, número de série E6015709, calibre .38 SPL, com numeração adulterada. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, logo se perfaz pela simples prática de uma das condutas típicas, sem necessidade de perquirições a respeito da lesividade. O sujeito ativo é comum, bastando o agente estar irregularmente portando uma arma de fogo na rua, sem exigibilidade de qualquer qualificação. E o sujeito passivo é toda a coletividade. O laudo pericial de potencialidade lesiva constatou que a aludida arma de fogo estava apta a acionar um projétil. No seu interrogatório em juízo, o réu confessou que arma de fogo lhe pertencia e que havia seis munições no tambor e que o disparo que ocasionou a morte de “Zezão” ocorreu de forma acidental. Assim, não sendo comprovado pelo acusado o registro de tal arma de fogo e o respectivo porte surgem indícios de ocorrência da conduta dita delitiva, o que necessita ser analisado e julgado pelos jurados, como crime conexo. Da Receptação Narra a denúncia que o acusado praticou o crime de receptação, disposto no artigo 180 do Código Penal, pois adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, visto que não tinha autorização para portar arma de fogo. No crime de receptação, o tipo objetivo da conduta incriminada consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que se sabe ser produto do crime ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. O primeiro pressuposto para caracterização do presente delito é, portanto, a prova da existência de um crime anterior, que não necessita ser de natureza patrimonial. Não se exige também que a infração anterior já tenha sido apurada em processo ultimado, bastando a prova da ocorrência. (Comentários ao Código Penal, Luiz Regis Prado, 2ª, RT, pág. 770). Já o tipo subjetivo consiste no dolo específico, ou seja, a livre vontade livre e consciente de realizar a receptação nas seis modalidades descrita na lei. Não há receptação sem crime anterior. Não há nos autos provas de que Manoel teria adquirido a suposta arma de fogo advinda de crime anterior. Não há demonstração nos autos de que o revólver foi objeto de crime contra o patrimônio anterior, impedindo o reconhecimento de elementares do crime de receptação. DA DECISO DOS JURADOS Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, os jurados, na sessão de julgamento, deverão decidir sobre a procedência ou não da acusação, formando sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, complementadas, caso necessário, com os elementos informativos colhidos durante a fase policial, uma vez que estes não poderão ser utilizados com exclusividade já que advindos de procedimento meramente investigatório e inquisitorial, sem as garantias constitucionais do controle judicial, do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, no processo penal democrático, que deve se desenvolver sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa, como lembra Aury Lopes Júnior, “os atos praticados na instrução preliminar esgotam sua eficácia probatória com a admissão da acusação, (...) mas não podem ser valorados na sentença”, pois “a única verdade admissível é a processual, produzida no âmago da estrutura dialética do processo penal e com plena observância das garantias de contradição e defesa”. Aliás, as lições de Carnelutti e Vagas Torres demonstram que a validade das “provas” produzidas durante o inquérito policial devem limitar-se aos fins investigativos e podem servir para a formação da convicção do Ministério Público no momento da eleição da hipótese da acusação, mas jamais poderá servir para a convicção do juiz no curso do processo penal”. Assim, a pretensão acusatória merece prosseguir, para que os jurados decidam soberanamente e de acordo com os preceitos constitucionais de garantia regentes do nosso sistema jurídico democrático. DO DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA ISSO POSTO, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu MANOEL GONÇALVES DA SILVA, devidamente qualificado, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso II do Código Penal e no crime conexo do artigo 16 da Lei 10.826/03, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal, e nos termos do artigo 74, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa arguiu a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, argumentando que o magistrado utilizou expressões que poderiam comprometer a imparcialidade dos jurados.

Entretanto, observa-se que não há no decisum qualquer juízo de valor que possa influenciar na convicção dos jurados. Na hipótese, o magistrado limitou-se a apontar indícios de autoria e provas da materialidade do crime, a fim de justificar a sua decisão, sem, contudo, emitir juízo de valor acerca dos depoimentos das testemunhas ou mesmo discorrer sobre o mérito da causa. Trata-se de decisão técnica e sucinta, que cumpre fielmente o disposto em Lei, sem considerações pessoais ou critérios subjetivos tendentes a antecipar o exame da causa que, como sabemos, é destinado aos membros do Conselho de Sentença.

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a mera descrição dos elementos probatórios que demonstrem a justa causa para a pronúncia, sem extrapolar os limites da análise da materialidade e dos indícios de autoria, não configura excesso de linguagem. Vejamos o acordão:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o recorrente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade. 2. Conforme já decidiu esta CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88” (HC 96737, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 182281 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; RHC 147748 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 203626 CE 0056320-49.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/08/2021)”

Com efeito, no caso em questão, o magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu às circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, sem tecer comentários ou argumentos de autoridade, para influenciar o Conselho de Sentença.

DA NULIDADE DA DECISÃO PELA AUSÊNCIA DAS MÍDIAS.

Ainda em sede de preliminar, a defesa arguiu a nulidade processual pela ausência das mídias contendo os depoimentos colhidos durante a audiência de instrução. Todavia, após a apresentação das razões recursais, observa-se que as mencionadas mídias foram devidamente juntadas aos autos pela secretaria, conforme certidão de id. doc. 26250249. Desta feita, rejeito a preliminar arguida e passo ao mérito do recurso.

MÉRITO

No mérito, a defesa do recorrente argumentou que o crime de porte ilegal de arma de fogo deveria ser absorvido pelo homicídio, ante a aplicação do princípio da consunção, por se tratar de crime meio. Alegou, ainda, a ausência de dolo na conduta do agente, pleiteando a desclassificação do crime de homicídio doloso para a sua forma culposa.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime e à sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Analisando os autos, observa-se que a materialidade se encontra devidamente comprovada pelos seguintes documentos: termo de exibição e apreensão da arma de fogo; laudo de levantamento de local de crime (fl. 76) e laudos periciais na arma de fogo usada no delito (fls. 85/90).

Por sua vez, os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos das testemunhas e nas imagens extraídas das câmeras de segurança (fls. 45 e 72). Com efeito, Toni Rinaldo Rodrigues de Vargas, Delegado de Polícia Civil, informou que no dia dos fatos esteve no local do crime e recolheu imagens de câmeras de segurança de duas casas próximas. As gravações mostraram claramente como tudo aconteceu, inclusive o momento exato dos disparos, que ocorreram enquanto o recorrente agredia a vítima com coronhadas. Ele também explicou que, ao analisar as imagens, é possível ver que, quando a vítima se aproximou, o réu a empurrou, sacou uma arma e apontou para ela, que reagiu colocando as mãos na cabeça. Em seguida, o recorrente tentou acertá-la com a coronha da arma. Após isso, efetuou um disparo que atingiu o rosto da vítima e saiu pela região da carótida.

Ademais, a testemunha Adriana Silva Costa Barros, disse que ouviu o disparo de arma de fogo. Contou que, ao escutar o tiro, pediu imediatamente para que Rafhael fechasse o portão. Acrescentou que, antes do disparo, ouviu duas ou três pessoas discutindo do lado de fora. Disse também que conhece o réu e afirmou que ele costumava circular pela área armado. Já a testemunha Rafhael Costa Barros, afirmou que viu os fatos. Segundo ele, a vítima chegou embriagada e o recorrente começou a questioná-la sobre o que estava dizendo, pois não estava entendendo nada. Rafhael contou que continuou vendendo o leite e presenciou o réu e “Zezão” discutindo em um ponto fora do seu campo de visão. Em seguida, ouviu o disparo. Relatou que, após o disparo, o acusado foi até sua casa, pegou uma mochila, um capacete e o leite que havia comprado, e depois fugiu do local.

Como se vê, a tese de ausência de dolo não se encontra cabalmente provada, tampouco a caracterização de homicídio culposo. No caso, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Igual sorte segue o pedido da defesa para excluir da pronúncia o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Isto porque, os elementos de convicção demostram que o recorrente exercia a função de vigilante e, para tanto, se valia ilegalmente da arma de fogo. Sabe-se que a jurisprudência do Colendo STJ firmou o entendimento de que, para que o crime de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo princípio da consunção, a arma deveria estar sendo portada com o fim único de cometer o homicídio. A esse respeito, cito os precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEITURA DE DOCUMENTOS EM PLENÁRIO DO JÚRI. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS AOS AUTOS PREVIAMENTE. ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE NO CONTEXTO FÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
3. O porte ilegal de arma de fogo deve ter como fim único a prática do crime de homicídio para ser absorvido por este a título de antefato impunível, o que não ocorreu no caso em tela, pois o acusado já portava o artefato antes mesmo de discutir com a vítima na boate. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.779.251/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NULIDADE DOS QUESITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, sustentando nulidade absoluta nos quesitos formulados aos jurados e a aplicação do princípio da consunção entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e homicídio. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de quesito específico sobre a natureza autônoma ou meio do delito de porte ilegal de arma de fogo configura nulidade absoluta, e se o princípio da consunção deve ser aplicado, absorvendo o crime de porte pelo homicídio. III. Razões de decidir 3. A Corte de origem constatou que havia lastro suficiente para anular o julgamento quanto ao crime conexo, considerando que os jurados não puderam deliberar sobre a natureza do delito de porte de arma, devido à ausência de quesito correspondente. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que cabe ao conselho de sentença decidir sobre a incidência do princípio da consunção, não podendo o juiz togado afastá-lo na decisão de pronúncia, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos
. 5. A decisão monocrática foi mantida, pois a alegação de nulidade absoluta não foi suficiente para alterar o entendimento de que a competência para decidir sobre a consunção é do Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. Cabe ao conselho de sentença decidir sobre a incidência do princípio da consunção entre crimes conexos. 2. A ausência de quesito específico sobre a natureza do delito conexo não configura nulidade absoluta se não houver impugnação no momento oportuno".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.092.564/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023; STJ, AgRg no HC 753.256/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/12/2022. (AgRg no REsp n. 2.141.631/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO JÚRI. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - Inaplicável ao caso em exame a Súmula 7, STJ, uma vez que a pretensão recursal ministerial não exigiu o vedado reexame do material cognitivo, visada, pois, a preservação da competência do Tribunal do Júri pelo afastamento do princípio da consunção por fundamento de cunho processual (competência), isto é, independentemente da configuração do crime-meio, entendendo que análise sobre aplicação (ou não) do referido princípio da consunção não poderia ser feita por ocasião da pronúncia.
II - É entendimento desta Corte Superior que "Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos" (AgRg no HC n. 753.256/PR, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 20/12/2022). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.329.217/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)”

Assim, correta está a pronúncia do recorrente também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cabendo aos jurados eventual reconhecimento da incidência do princípio da consunção, na esteira da jurisprudência do STJ. Mantida a pronúncia do réu.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/09/2025